Tribunal: TJDFT
Processo: 0724518-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TECNOMED NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA e CENTRO OESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu pedido de tutela provisória. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito (ID 203156450). Intimado, o recorrente não se manifestou acerca de eventual prejudicialidade do recurso (ID 62708436). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília-DF, quarta-feira, 28 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006